Tribunal: TJSP
Processo: 2141032-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Prestação de serviços. Despesas médico-hospitalares. Pedido de suspensão da cobrança fundado em excesso. Prestação dos serviços e inadimplemento incontroversos. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não demonstrados em cognição sumária. Ausência dos pressupostos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.